Tribunal: STF
Processo: Rcl 44017
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 11. USO DE ALGEMAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    Trata-se de reclamação constitucional fundada nos arts. 102, I, “l”, 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Juliano Magno Demétrio contra ato do Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itararé/SP nos autos do Processo nº 1500618-09.2020.8.26.0279, que teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 11.
    Narra a inicial que o Reclamante, em 01.9.2020, foi apreendido em flagrante e algemado, porém nenhuma justificativa legal foi apresentada pelos Policiais responsáveis pela prisão. 
    Informa que, de imediato, admitiu que estava na posse de maconha (um tablete de maconha, embalado em plástico filme (23,67g), um cigarro parcialmente consumido e outra quantidade de maconha (43,25g), quando os policiais e a guarda municipal entraram em sua casa.
     Relata que não apresentou resistência à prisão, risco de tentativa de fuga ou qualquer perigo a integridade física própria ou alheia. 
    Assevera que o uso indevido das algemas não depende de prova do dano, pois é presumível que seu uso imotivadamente e sem as devidas justificativas legais é ilegal. 
    Argumenta, em síntese, que o ato reclamado afrontou o enunciado da Súmula Vinculante 11, porquanto o reclamante foi algemado sem justificativa plausível. 
    Requer, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva proferida nos autos do processo nº 1500618-09.2020.8.26.0279. 
    Em 29.10.2020, indeferi o pedido de medida liminar.
    Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 11 desta Suprema Corte:
    “Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.
    Por outro lado, extraio os seguintes excertos do ato reclamado:
    “[...]
    Acrescento que deve ser repelida a nulidade aventada pela Defesa do investigado no tocante ao uso indevido de algemas pelos policiais durante a diligência, em ofensa ao enunciado da Súmula vinculante nº 11 do STF. 
    No que tange ao uso de algemas pelos policiais por ocasião da prisão em flagrante do investigado, oportuno consignar que a maneira como proceder a prisão é ato administrativo. 
    Cumpre ao agente policial, considerada a necessidade para impor o restritivo, bem como os aspectos de segurança que importam, decidir quando a utilização é necessária. 
    Embora os agentes da lei nada tenham relatado sobre a utilização de algemas, se tal se deu, certamente foi em razão do fundado receio de fuga, de modo que a excepcionalidade se justifica no intuito prevenir qualquer reação indevida dos investigados e preservar a integridade própria e alheia dos policiais. 
    Portanto, as algemas, em tese, foram utilizadas a partir da análise de conveniência e oportunidade dos policiais responsáveis pelo cumprimento da diligência, não se verificando in casu a ocorrência de excesso por eles praticado. 
    Ainda, mesmo que superadas todas essas questões, o que se verifica da peça defensiva é que o investigado se limitou a apontar descumprimento à Súmula Vinculante nº 11 do STF, sem definir, porém, qual o prejuízo decorrente de tal conduta. 
    Entretanto, não obstante o enunciado 11 da Súmula Vinculante prescreva que "só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado", a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que tal eiva possui natureza relativa, devendo ser arguida oportunamente, e com a devida demonstração do prejuízo suportado pelo réu.” (STJ, HC 387.476/PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 1º/08/2017). 
    Com efeito, para a anulação do ato, este deve estar eivado de nulidade absoluta, necessária a caracterização do prejuízo causado a quem alega. 
    É o princípio insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, em respeito à máxima jurídica do pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. 
    Na hipótese, não foram apontados de forma objetiva, quais seriam os prejuízos experimentados pelo investigado, devendo ser rechaçada a tese arguida pela ilustrada Defesa. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa.” 
    Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 
    Como se vê, a autoridade reclamada, forte na segurança das pessoas presentes, justificou o uso de algemas na hipótese.
    Assim, diviso, do teor das transcrições, que os fundamentos do ato reclamado se assentaram nas premissas dos paradigmas invocados, ao invés de contrariá-las.
    Nessa senda, não é demasiado lembrar que o Código de Processo Penal estabelece competir ao juiz o poder de polícia nas audiências (art. 794), estando sob sua responsabilidade a preservação da integridade dos trabalhos forenses (na qual se inclui a segurança dos participantes do ato).
    Nessa linha, esta Suprema Corte firmou compreensão de que não é possível admitir-se, em reclamação, qualquer dúvida a respeito das questões de fato apontadas pelo magistrado para determinar o uso das algemas durante a realização das audiências (Rcl 9.877/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJe 25.6.2010), porquanto não cabe, nesta sede processual, o revolvimento do conjunto fático-probatório da origem (Rcl 30.719-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes (destaquei):
    “(…)
    3. In casu, o ato Reclamado encontra-se fundamentado em dados concretos reveladores da periculosidade do réu, razão pela qual resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. Precedentes.
    4. Esta Corte perfilha o entendimento acerca da impossibilidade de se admitir, na via eleita, qualquer dúvida a respeito das questões de fato que motivaram a imposição do uso de algemas apontadas pelo órgão julgador, cuja sindicabilidade representaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos (Rcl 10.479-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2013; Rcl 25.168-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/12/2016).
    5. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 11 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”
    (Rcl 39.193-AgR/PR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020)
    “(…)
    2. A existência de fundamentação idônea a justificar o uso de algemas durante a sessão de julgamento afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 11 desta Corte.
    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado.
    (…)”
    (Rcl 33.942-AgR/PB, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.12.2020)
    Não vislumbro, assim, situação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 11.
    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora